Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602699-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM
NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA DO
PRESTADOR. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE
M E R C A D O R I A .
G A S T O
N Ã O
C O M P R O V A D O
C O M
IMPULSIONAMENTO. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. FALTA DE
REGISTRO NO SPCE DE CONTA
BANCÁRIA ABERTA. OMISSÃO DE
DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
P A R C I A L . A Q U I S I Ç Ã O D E B E M
PERMANENTE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias e é
Num. 43895268 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

regularizado ainda antes da data das
eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalvas, haja vista não ter
aptidão para macular de forma relevante a
transparência das contas eleitorais.
Precedente.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. A existência de nota de devolução de
mercadoria constante de outra nota,
declarada pela prestadora, conduz ao
entendimento de que houve o desfazimento
- no caso, parcial - do negócio
anteriormente avençado, com devolução do
bem adquirido ao fornecedor e a restituição,
por este, de valores à prestadora de contas.
Não sendo depositada essa restituição na
conta de campanha e tratando-se de
valores oriundos do FEFC, a determinação
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro é medida de rigor.

5. Os gastos com impulsionamento são
apenas aqueles efetivamente prestados. O
saldo de créditos constituí

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0602699-90.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022 - MARCELINO RIBEIRO ANTUNES
- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANA VECCHI DE ALENCAR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ADRIANA VECCHI DE ALENCAR (REQUERENTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895268
25/06/2024
20:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.498

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602699-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANA VECCHI DE ALENCAR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR0075052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR0026678
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
REQUERENTE: ADRIANA VECCHI DE ALENCAR
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR0075052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR0026678
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM
NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA DO
PRESTADOR. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE
M E R C A D O R I A .
G A S T O
N Ã O
C O M P R O V A D O
C O M
IMPULSIONAMENTO. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. FALTA DE
REGISTRO NO SPCE DE CONTA
BANCÁRIA ABERTA. OMISSÃO DE
DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
P A R C I A L . A Q U I S I Ç Ã O D E B E M
PERMANENTE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias e é
Num. 43895268 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

regularizado ainda antes da data das
eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalvas, haja vista não ter
aptidão para macular de forma relevante a
transparência das contas eleitorais.
Precedente.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. A existência de nota de devolução de
mercadoria constante de outra nota,
declarada pela prestadora, conduz ao
entendimento de que houve o desfazimento
- no caso, parcial - do negócio
anteriormente avençado, com devolução do
bem adquirido ao fornecedor e a restituição,
por este, de valores à prestadora de contas.
Não sendo depositada essa restituição na
conta de campanha e tratando-se de
valores oriundos do FEFC, a determinação
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro é medida de rigor.

5. Os gastos com impulsionamento são
apenas aqueles efetivamente prestados. O
saldo de créditos constituídos com recursos
do FEFC mas não utilizados deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião
da prestação de contas. O não recolhimento
oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave,
uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.
Num. 43895268 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

6. A falta de registro de conta bancária
aberta para a campanha configura
irregularidade, cuja gravidade fica mitigada
quando comprovadamente não houve
movimentação financeira. Precedentes.

7. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos
financiadores da campanha e ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

8. Os bens permanentes adquiridos com
recursos do FEFC devem ser alienados ao
final da campanha, sendo o valor obtido
recolhido ao Tesouro Nacional e
comprovado nos autos por ocasião da
prestação de contas. Não sendo obedecida
a prescrição, a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de valor
equivalente ao da aquisição é medida de
rigor.

9. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ADRIANA VECCHI DE ALENCAR,
candidata ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

Num. 43895268 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43117702); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261368), com o extrato apontando como receitas totais R$
56.950,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 49.500,00 financeiras,
todas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 49.462,71, com registro de R$
1.167,35 em sobras financeiras do FEFC e de R$ 0,06 em dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398013 e 43398015), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43427532).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43598035).

Intimada, a requerente manifestou-se e juntou documentos (id. 43604175),
bem como apresentou retificação (id. 43605409), sem alteração no extrato quanto aos
valores totais envolvidos mas com alteração nas sobras financeiras, que passaram a R$
37,35.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43728951) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1, 6.2.1, 6.3, 8.1.1, 9 e 10.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43736595).

O então relator converteu o julgamento em diligência, requisitando da
prestadora informações quanto a duas notas fiscais (id. 43769548).

Em resposta, a prestadora informou não ter conseguido levantar as
informações requisitadas e que iria recolher o valor correspondente (id. 43772505), o que
foi efetivamente realizado (id. 43776221).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Num. 43895268 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais, e que doravante será
referida meramente como "Resolução".

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a
analisar de forma individualizada.

a) Item 1.1.1 do parecer - atraso na entrega de um relatório financeiro

Consta no parecer:

Após esclarecimentos prestados pela parte, a unidade técnica considerou
sanadas a primeira e a última, mantida a inconsistência quanto à segunda doação.

Considerando que o prazo para entrega dos relatórios financeiros é de 72
horas, na forma do artigo 47, I, da Resolução, tem-se que o atraso foi de dois dias e a
Num. 43895268 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

efetiva apresentação ocorreu em 19/09/2022, quase duas semanas antes da realização
do primeiro turno das eleições.

Nesse cenário, em que o atraso é por poucos dias e a regularização ocorre
ainda antes das eleições, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional é no sentido de
que a irregularidade, mesmo plenamente configurada, não tem aptidão para conduzir à
desaprovação, sendo passível de superação com a aposição de ressalva face à
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente do
valor e do percentual envolvidos.

A título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS
PRIVADOS. IMPROPRIEDADES FORMAIS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. FALHAS QUE NÃO COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que os
atrasos, em sua maioria, foram de poucos dias e informadas antes da eleição,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060240623, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/10/2023]

Sintetizando o contido neste tópico, identificada impropriedade concernente à
inobservância do prazo para envio de um relatório, merecedora de ressalva.

b) Item 6.2.1 - confronto de informações - divergência identificada mediante
consulta à base de notas fiscais eletrônicas

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43895268 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Intimada, a prestadora alegou que "a Nota Fiscal n. 50631 (R$ 9,99) não é
reconhecida como gasto de campanha" (id. 43604176).

Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
Receita Estadual do Paraná, apresentando o seguinte teor, nos trechos que interessam à
análise:

Num. 43895268 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

(...)

Da nota extrai-se que a natureza da operação é de "devolução de vendas",
isto é, não se trata de um gasto efetuado pela candidata, mas sim de uma compra
anteriormente efetuada e que foi devolvida ao fornecedor - e o item devolvido é um "cabo
para impressora USB AB 1.5m - preto (WUSB/AB15 - DIVERSOS)", no valor de R$ 9,99.

Ocorre que, para que haja a devolução de um produto, ele tem que ser
Num. 43895268 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

adquirido anteriormente. A outra única nota fiscal emitida por esse fornecedor contra a
prestadora apresenta os seguintes dados, na parte que interessa a esta análise:

(...)

Num. 43895268 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Ou seja, no dia 12/09/2022 a prestadora comprou dois itens nessa loja que,
somados, alcançam o valor da nota fiscal - R$ 154,99; porém, um desses itens é
justamente aquele que foi devolvido para a loja em 19/09/2022 e que ocasionou a
emissão de uma nota fiscal de devolução - e, sendo devolvido o item ao fornecedor,
consequência inafastável é a devolução, por este e ao comprador, do dinheiro
correspondente.

Ocorre que, consultando os extratos eletrônicos, não consta nenhum depósito
na conta bancária de campanha da prestadora no valor de R$ 9,99 - e não é demais
destacar que o pagamento da nota fiscal declarada foi integral, de R$ 154,99.

Nesse cenário, está robustamente comprovado nos autos que a prestadora
se apropriou do valor da devolução de venda. Ainda que diminuto, a receita correlata é
pública, originária do FEFC, sendo inadmissível que a parte a retenha. Tratando-se de
devolução de mercadoria, o valor correspondente deveria, obrigatoriamente, ter retornado
à conta bancária específica, o que não aconteceu - e as outras contas bancárias abertas
para a campanha não tiveram registro de movimentação financeira.

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
não reconhece a movimentação retratada na nota fiscal omitida, o que está em franco
descompasso com a documentação carreada aos autos.

Essa tese não é crível, seja porque o fornecedor possuía as informações
concernentes ao CNPJ da candidata, seja porque foi emitida no dia 19/09/2022, no
período crítico das eleições, seja porque o serviço prestado foi descrito como "devolução
de cabo para impressora" por uma empresa cuja atividade engloba a comercialização
desse tipo de produto e que havia vendido produto com idêntica descrição uma semana
antes à candidata.

Identificando essa situação e com a finalidade de esclarecer esse ponto, este
relator determinou a realização de diligência adicional (id. 43769548), com nova intimação
da prestadora. Intimada, limitou-se a afirmar que, tendo em vista o tempo exíguo para o
cumprimento da diligência, não foi possível obter esclarecimentos, mas que "efetuará o
devido recolhimento do valor envolvido" (id. 43772505). Posteriormente, efetivamente
comprovou ter realizado o recolhimento (id. 43776223).

Daí resulta que há prova nos autos de que despesa anteriormente realizada
foi objeto de devolução, não havendo todavia comprovação do destino dado pela
prestadora à verba pública recuperada, mas apenas, num primeiro momento, a promessa
de recolhimento futuro, posteriormente efetuado.
Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43895268 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
Num. 43895268 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem e comprovassem as circunstâncias em
que emitida a nota fiscal -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e da recuperação de
valores correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não do destino dado aos recursos
recuperados por meio da devolução da mercadoria que, certamente, não foram
depositados nas contas oficiais de campanha, tendo sido indevidamente apropriados pela
prestadora ou, o que seria ainda pior, utilizados na campanha sem o registro e
comprovação do destino, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 79 da
resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Num. 43895268 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recente
julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
Num. 43895268 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pela prestadora, refere-se a
devolução de material comprado anteriormente, sendo que o valor devolvido pelo
fornecedor não foi depositado na conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Todavia, vindo aos autos a
comprovação do recolhimento, resta afastada a determinação no mesmo sentido.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 9,99 -, bem como
ao minúsculo impacto percentual - 0,02% -, a presente irregularidade pode ser superada
mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

c) Item 6.3 - omissão de despesas identificadas mediante consulta à base de
notas fiscais eletrônicas

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43895268 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Diligenciada, a prestadora limitou-se a afirmar que "as referidas notas não
são reconhecidas como gasto de campanha pela Peticionária", sem apresentar qualquer
elemento de corroboração.

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na base
da Receita Estadual do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43895268 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Num. 43895268 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Reiterando na íntegra tudo quanto se disse no tópico "b" desta
Num. 43895268 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

fundamentação acerca da insuficiência de o prestador limitar-se a alegar
desconhecimento quanto às despesas que foram documentadas por nota fiscal eletrônica,
bem como da eficácia probatória do referido documento para fins de comprovar a
transação comercial nela descrita, para os fins da presente prestação de contas
considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial (nota fiscal
ativa e válida), mas não da origem dos recursos empregados na sua quitação que,
certamente, não transitaram pelas contas oficiais de campanha, caracterizando o uso de
recursos de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 79
da resolução TSE nº 23.607/2019.

Reitera-se inclusive a parte da fundamentação do tópico "b" no que atine aos
precedentes aplicáveis, assim como à ausência de distinção prática entre os conceitos de
recurso de origem não identificada e de fonte vedada para fins de determinação de
recolhimento.

Sintetizando,considera-se que as notas fiscais identificadas em procedimento
de fiscalização, que não foram declaradas pela prestadora, referem-se a transações
comerciais tipicamente eleitorais - aquisição de refeições e combustíveis -, que foram
realizadas no período crítico eleitoral - 03 e 14/09/2022 - e que foram quitadas com
recursos de origem não identificada, de modo que montante equivalente deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 174,90 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,35% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

d) Item 8.1.1 - gastos com impulsionamento

Consta do parecer conclusivo:

(...)
Num. 43895268 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Intimada quanto à inconsistência, a prestadora limitou-se a apresentar a
seguinte tabela:

A prestadora alegou, em adição à apresentação da tabela, que não houve
má-fé e que eventuais problemas seriam decorrentes da sistemática adotada pelo
fornecedor, que emite notas fiscais de forma mensal e não a cada serviço prestado.

A defesa não poderia ser mais dissociada da realidade.

Como indicado pela área técnica, a contratação do serviço com o fornecedor
Facebook foi realizada pela pessoa física de Adriana e não pela sua pessoa jurídica
enquanto candidata. Por esse motivo, a emissão de notas fiscais pelo fornecedor foi
dirigida à pessoa física, com o que as informações correspondentes restaram omitidas da
ampla divulgação aos eleitores por meio do serviço "Divulgacandcontas", cujo
preenchimento do campo "despesas" é automático, com base nas informações
oficialmente registradas pelos fornecedores. O prejuízo à transparência é evidente.

Num. 43895268 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Tratando-se portanto de transação comercial realizada em nome da pessoa
física, as notas fiscais eventualmente existentes não foram remetidas pelo Facebook,
nem poderiam; por sua vez, a candidata somente apresentou uma nota fiscal, no valor de
R$ 2.308,80 (id. 43605528), e não duas, como aponta na sua tabela.

Não veio aos autos a alegada nota fiscal que teria sido emitida em novembro,
no valor de R$ 188,36, nem os comprovantes de recolhimento ao Tesouro Nacional via
GRU nos valores alegados de R$ 300,00 e R$ 2,84.

Registra-se que são despiciendos os demais documentos juntados no id.
43605528, uma vez que se tratam de comprovantes de pagamento (boletos de cobrança,
recibo de pagamento, comprovante de transferência via pix) e não de notas fiscais ou
equivalentes. De se notar que, no que tange aos serviços de impulsionamento, a
resolução é clara quanto à necessidade de se comprovar a prestação do serviço e não a
mera constituição de créditos junto ao fornecedor:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
[não destacado no original]

Portanto, sendo incontroverso que a candidata promoveu a contratação de
fornecedor por meio de sua pessoa natural e não pelo CNPJ da candidatura, o que gerou
prejuízos à transparência das contas face à omissão dessas despesas na plataforma
própria do TSE (Divulgacandcontas), resta configurada irregularidade que atinge a
totalidade da despesa - R$ 2.800,00 - e que impacta 5,66% do total de gastos
contratados.

Esse valor deveria ser integralmente restituído pela prestadora ao Tesouro
Nacional, face à falta de prova de sua utilização em prol da campanha eleitoral. Note-se
que a nota fiscal apresentada não indica qual teria sido o serviço prestado, limitando a
indicar, na "discriminação dos serviços", o seguinte:

Num. 43895268 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Todavia, em que pese a candidata não tenha trazido aos autos nenhuma
prova de que haveria vinculação entre os serviços prestados pelo Facebook e sua
candidatura, em breve consulta à biblioteca de anúncios do Facebook (disponível aqui) e
após identificar que foram veiculadas postagens em perfil distinto do pessoal da
candidata, sendo o eleitoral identificado como "Adriana de Alencar PDT", foi possível
visualizar que efetivamente houve impulsionamento de conteúdos, todos vinculados às
eleições 2022.

Nesse cenário e sem descaracterizar a irregularidade apurada, recebe-se a
nota fiscal apresentada para o fim de afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional em relação ao montante de R$ 2.308,80.

Com isso, dos R$ 2.800,00 investidos em impulsionamento junto ao
Facebook, remanescem R$ 491,20 a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do
§ 2º, inciso I, do artigo 35 da resolução, corrigidos consoante o disposto no § 2º do artigo
79 do mesmo diploma.

e) Item 9 - falta de registro no SPCE de conta bancária aberta

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43895268 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Intimada, a prestadora limitou-se a referir "que a referida informação foi
devidamente corrigida por meio da prestação de contas retificadora" (id. 43604176);
todavia, como apontado pela unidade técnica, não houve qualquer ajuste na relação de
contas bancárias, permanecendo sem registro a conta nº 7050-3.

Todavia, como anotado pela unidade técnica, essa conta não contém registro
de movimentação financeira, de modo que a falta de registro no SPCE, em que pese
desatenda de forma objetiva a norma de regência, não cria embaraços efetivos ao bem
jurídico tutelado - no caso, a transparência da gestão de recursos pela candidata. Nesse
sentido:

(...)
8. A existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente
movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a
aposição de ressalva nesse ponto. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060330266, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE
Num. 43895268 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

18/12/2023]

(...)
5. Em que pese a legislação eleitoral exija que sejam informadas as contas
bancárias em sede de prestação de contas, ainda que sem movimentação,
nos termos do artigo 53, inciso II, alínea "a" da Resolução TSE n.
23.607/2019, essa irregularidade não gera, por si só, a desaprovação das
contas, especialmente quando não foi identificada movimentação financeira
nos extratos eletrônicos. Precedente.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060262366, rel. Anderson Ricardo Fogaça, DJE
10/11/2023]

Sintetizando, a presente irregularidade não tem o condão de conduzir à
desaprovação, sendo suficiente a aposição de ressalvas no ponto.

f) Item 10 - omissão de despesa na prestação de contas parcial

Consta do parecer conclusivo:

Intimada, a prestadora alegou que "alguns comprovantes de gastos
demoraram para chegar até o controle central da campanha", mas que isso "foi atualizado
e corrigido na prestação de contas final", invocando precedentes das eleições 2020, 2018
e 2016 nos quais esse tipo de falha foi considerado mera irregularidade formal.

Argumentou ainda que erros corrigidos não seriam justificativa para a
desaprovação das contas, invocando o artigo 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
referindo que as falhas existentes nas contas constituiriam "pequenos vícios formais e
perfeitamente sanáveis", incidindo no caso os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
Num. 43895268 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

Num. 43895268 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
Num. 43895268 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e/ou despesas na
prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo
conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da
extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.
Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a uma despesa que alcança a cifra de R$ 1.000,00 e que
corresponde a 2,02% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pela prestadora.

Registra-se que os precedentes invocados pela parte são todos inaplicáveis
ao caso concreto. Os das eleições 2016 e 2018, pelos fundamentos já expostos. O
indicado como sendo da eleição 2020, por sua vez, é também das eleições 2018 (tanto é
que foi julgado em 2019), tendo sido apresentada ementa relativa a outro feito. De toda
sorte, o entendimento atual e iterativo desta Corte é no sentido declinado na presente
fundamentação, o que desde logo fica consignado.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
Num. 43895268 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

No caso concreto, todavia, tem-se que a falha representa percentual pouco
significativo, mas que deve ser considerado em conjunto com as demais falhas
identificadas nas contas.

g) Aquisição de bem permanente - análise de ofício

Constou de diligência específica aberta pelo então relator (id. 43769548):

Durante a análise das contas, este relator observou duas questões que não
foram objeto específico de diligências, de modo que, na forma dos artigos 9º
e 10 do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da
prestadora para que, no prazo de três dias, esclareça os seguintes pontos,
vedada a retificação das contas:
(...)
b) na nota fiscal nº 50569, consta que a prestadora adquiriu um "carregador
multilaser power bank pulse 10000 mAH", equipamento que, à primeira vista,
revela-se como bem permanente - mesmo porque pode continuar sendo
utilizado após o período eleitoral por quem o detém. Nessa condição, deveria
ter sido alienado após as eleições, sendo o montante obtido recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 50, inciso II e §§ 6º e 7º, da Resolução
de regência, o que não foi observado.

Em resposta, a prestadora limitou-se a noticiar que houve o recolhimento
correspondente.

A questão encontra-se disciplinada na Resolução nos seguintes termos:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
(...)
§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados
ao final da campanha, revertendo os valores obtidos com a venda para o
Tesouro Nacional, devendo o recolhimento dos valores ser realizado por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovado por ocasião da
prestação de contas.
§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser
alienados pelo valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada
quando solicitada pela Justiça Eleitoral.

Portanto, sendo incontroversa a natureza permanente do bem adquirido -
"carregador multilaser power bank pulse 10000 mAH" - e não havendo sequer alegação
de que a prestadora seguiu o procedimento claramente fixado na norma, a solução
alternativa consiste em determinar o recolhimento de valor equivalente ao gasto realizado
em favor do Tesouro Nacional.

Num. 43895268 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Como a parte já comprovou que o fez (id. 43776223), a questão da devolução
resta sanada, mas não a da irregularidade, que se configurou quando não houve a
tempestiva alienação e recolhimento do valor de mercado do bem, o que deveria ter sido
comprovado "por ocasião da prestação de contas", tal como previsto no § 6º do artigo 50
da Resolução, já transcrito.

A falha alcança o montante de R$ 145,00, que corresponde a 0,29% do total
de despesas contratadas, incapaz, quando tomado individualmente, de conduzir à
desaprovação. Todavia, a análise deve ser realizada ao final, em cotejo com as demais
irregularidades apuradas.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação com ressalvas das contas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
Consequência individual
a
Atraso relatórios financeiros
7.500,00
15,15%
das
receitas
ressalvas, por peculiaridades
caso concreto
b
Divergência identificada mediante
consulta à base de NFE
9,99
0,02%
das
despesas
irregularidade - recolhimento
9,99 (já procedido pela parte
c
Omissão de despesas e receitas -
NFE
174,90
0,35%
das
despesas
irregularidade grave - recolhime
R$ 174,90
d
Gasto com impulsionamento sem
prova da prestação do serviço e sem
recolhimento do saldo
2.800,00
5,66%
das
despesas
irregularidade grave - recolhime
R$ 491,20
e
Falta de registro no SPCE de conta
bancária aberta
-
-
ressalvas, por peculiaridades
caso concreto
f
Omissão de despesa na prestação de
contas parcial
1.000,00
2,02%
das
despesas
ressalvas, por peculiaridades
caso concreto
g
Aquisição de bem permanente sem
devolução ao final
145,00
0,29%
das
irregularidade grave - recolhime
R$ 145,00 (já procedido pela pa
Num. 43895268 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c", "d" e "g", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, alcança-se o montante de R$ 3.129,89, que corresponde a 6,33% das
despesas contratadas, que se encontra dentro das balizas fixadas pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, viabilizando a
aprovação com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível
aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' como valor
máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do
total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas
com ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar que as outras falhas apuradas, descritas nos tópicos "a",
"e" e "f", pelas peculiaridades do caso concreto descritas nos tópicos específicos, não se
prestam à desaprovação das contas, em que pese o seu impacto percentual significativo.

despesas
Num. 43895268 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
APROVAR COM RESSALVAS as contas de Adriana Vecchi de Alencar relativas às
eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 666,10 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e
2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 6º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos II e IV, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "c", as datas de emissão das notas fiscais omitidas, quais sejam,
3 e 14/9/2022;

ii) no tópico "d", a data limite para devolução de saldo do FEFC nas eleições
2022, qual seja, 01/11/2022.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602699-90.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ADRIANA VECCHI DE ALENCAR DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678, VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A - REQUERENTE: ADRIANA VECCHI DE ALENCAR -
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, ANDREA SABBAGA DE
MELO - PR0026678, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Num. 43895268 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13

Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895268 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/06/2024 20:57:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520574650100000042850382
Número do documento: 24062520574650100000042850382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:35:13